Tribunal: TJBA
Processo: 8119145-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119145-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ERVAL BITENCOURT

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.150 DO STJ.

Não demonstrada nos autos a alegada ciência superveniente dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, mantém-se a decisão que reconheceu a prescrição com base no entendimento jurisprudencial consolidado, conforme fixado no julgamento do Tema 1.150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119145-56.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS ERVAL BITENCOURT
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .